Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal ajuizou ação rescisória na 1a Câmara Cível para discutir o valor do percentual de honorários. A 1a Câmara Cível determinou em tutela de urgência a suspensão do pagamentos do precatório em epígrafe. Diante do conteúdo da decisão ID 20632275, determino a SUSPENSÃO do presente feito até decisão definitiva da 1a Câmara Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto